Tribunal: TJSP
Processo: 0040462-28.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Pretensão de "correção de sentença" formulada diretamente pelo sentenciado. Inadmissibilidade. Coisa julgada formada na ação penal no 1500138-43.2023.8.26.0047, na qual o paciente foi condenado pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com base em conjunto probatório firme, consistente e devidamente examinado pelo juízo e pelo Tribunal. Impossibilidade de revisão da

Ementa:
Habeas corpus. Pretensão de "correção de sentença" formulada diretamente pelo sentenciado. Inadmissibilidade. Coisa julgada formada na ação penal no 1500138-43.2023.8.26.0047, na qual o paciente foi condenado pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, com base em conjunto probatório firme, consistente e devidamente examinado pelo juízo e pelo Tribunal. Impossibilidade de revisão da condenação pela via estreita do habeas corpus, que não se presta como sucedâneo de revisão criminal nem comporta dilação probatória. Inadequação da via eleita. Necessidade de manejo da ação revisional própria, nos termos dos arts. 621 e seguintes do CPP. Instrução deficiente. Ausência de documentos essenciais à demonstração da alegada ilegalidade. Via constitucional que exige prova pré-constituída do constrangimento supostamente sofrido. Inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Impetração não conhecida. Extinção do processo sem resolução de mérito.